Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708304-57.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADOS: AMANDA JULIANA SOARES DE PINHO, IND COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA BELEZA BANDEIRANTES LTDA - ME, ELIEZER NUNES LACERDA, JOAO LAURENTINO DE OLIVEIRA, MARCIANO CORTES NETO, MARIA ANGELA GOMES, MARIA DO SOCORRO DE MELO LISBOA, MAURA GARCIA ESTEVAM, RAQUEL NEPOMUCENO SOUZA, SANDRA REGINA DE SOUZA, TEREZINHA DE JESUS DE ALMEIDA, WAGNER LUIS DE OLIVEIRA ARAUJO DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016